Tribunal: STF
Processo: MS 20518
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-04
Data de publicação: 1985-09-04

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE PRISÃO ADMINISTRATIVA, REPUTADA
LEGITIMA PELO JUDICIARIO, NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA NO
INQUERITO ADMINISTRATIVO.
NÃO HÁ 'BIS IN IDEM', SE, APÓS PRISÃO ADMINISTRATIVA E BUSCA E
APREENSAO DE BENS, QUE NÃO SÃO PENAS DISCIPLINARES, SE APLIQUE AO
FUNCIONÁRIO A DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
A PREVIA CONDENAÇÃO PENAL NÃO E REQUISITO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELO MESMO FATO, AINDA QUE CRIMINOSO.
TESE JURÍDICA (INADMISSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR
FALTA POSTERIOR A AQUISIÇÃO DO DIREITO A INATIVIDADE) DE EXAME
INVIAVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA, QUANDO NÃO HÁ PROVA DOS FATOS EM
QUE SE BASEIA.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.